Tribunal: TJBA
Processo: 8000680-98.2021.8.05.0064
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000680-98.2021.8.05.0064 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MARIA DAS GRACAS CONCEICAO DO LAGO Advogado(s): ADRIANO ALCANTARA DE ANDRADE APELADO: PARTE ADVERSA NAO IDENTIFICADA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALVARÁ JUDICIAL. LEVANTAMENTO DE SALDO DEIXADO EM CONTA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE VALORES A LEVANTAR. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO NÃO DEMONSTRADOS. ÔNUS DA AUTORA. NÃO DESINCUMBIDO. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de expedição de alvará judicial para levantamento de valores supostamente deixados pelo de cujus, de quem a Autora alega ser herdeira. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a expedição de alvará judicial para levantamento de valores na ausência de comprovação de saldo vinculado ao falecido. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O levantamento de valores mediante alvará judicial é cabível nos termos da Lei nº 6.858/1980, desde que comprovada a existência dos ativos. 4. O ônus da prova quanto à existência do saldo recai sobre o requerente, por força do art. 373, I, do CPC, de modo que a inexistência de valores a levantar impede o deferimento do pedido de alvará judicial, razão pela qual deve ser mantida a sentença de improcedência. IV. DISPOSITIVO 5. Apelação cível desprovida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000680-98.2021.8.05.0064, em que figuram como apelante MARIA DAS GRACAS CONCEICAO DO LAGO. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.